Tribunal: TCU
Processo: 000.197/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022024, modalidade Pregão e Uasg 200340 (Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos destinados às atividades de Primeiros Socorros em Atividade Policial - APH.)

Inteiro teor:
Acórdão 455/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços (PE-SRP) 90002/2024, sob a responsabilidade da Diretoria de Ensino da Academia Nacional de Polícia (ANP), com valor estimado de R$ 42.574.129,18, cujo objeto é a aquisição de materiais e equipamentos destinados às atividades de Primeiros Socorros em Atividade Policial; Considerando estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art 170, §4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno /TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem inexequibilidade de proposta, favorecimento de licitante ou outra irregularidade que caracterize prejuízo ao erário; Considerando que a unidade instrutora na análise empreendida na peça 109, concluiu que os elementos constantes dos autos permitem a avaliação do mérito pela improcedência da representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, e no art 103, §1o da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 109) Academia Nacional de Polícia - DPF/MJ e ao representante e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.197/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Academia Nacional de Polícia - DPF/MJ (00.394.494/0083-82); All Solutions Medical - Produtos Médicos Hospitalares Ltda (08.651.657/0001-20); Polícia Federal (00.394.494/0080-30); Secretaria-executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.2. Órgão/Entidade: Academia Nacional de Polícia - DPF/MJ. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: André Jansen do Nascimento (51119/OAB-DF), representando Jp Pharma Importação e Distribuição Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.